Tribunal: STF
Processo: RE 1277762
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, proferido em sede de embargos de declaração pela 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no AI 800.074- -RG/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (AI 800.074-RG/SP), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no AI 800.794-RG/SP (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator